Tribunal: STF
Processo: ADI 1679
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-10-01
Data de publicação: 1997-10-01

Ementa:
EMENTA: - Ação direta de inconstitucionalidade. Medida
cautelar. 2. Emenda Constitucional nº 17, de 30.6.1997, à
Constituição do Estado de Goiás, que altera seu art. 118, criando a
Procuradoria da Fazenda Estadual, para a representação do Estado "na
execução da dívida ativa de natureza tributária", subordinada ao
titular da Secretaria da Fazenda, com carreira própria de
Procuradores da Fazenda Estadual, nomeados mediante concurso público
de provas e títulos. 3. Impugnação da Emenda nº 17/1997 referida, em
face do art. 132, da Constituição Federal. 4. Institucionalização,
na Carta da República, dos órgãos estaduais de representação e de
consultoria jurídica dos Estados e do Distrito Federal. 5.
Relevância jurídica dos fundamentos da ação. 6. Configuração de
periculum in mora. 7. Medida cautelar deferida, para suspender, ex
nunc e até o julgamento final da ação, a vigência dos parágrafos 2º
e 3º e seus incisos do art. 118, da Constituição do Estado de Goiás,
na redação introduzida por sua Emenda Constitucional nº 17, de
30.6.1997.